Tribunal: TJMT
Processo: 1020416-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020416-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), EVANDRO STABILE - CPF: 229.905.691-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO,

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE DE TERCEIRO E NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, mostra-se imprescindível que a parte demonstre a plausibilidade da existência do direito e a ocorrência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional representa ao resultado útil do processo. Hipótese dos autos em que a parte autora não demonstrou, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o risco da demora, máxime se a aventada invasão da conta correte do autor ocorreu em junho/2020.

R E L A T Ó R I O

Agravo no 1020416-57.2021.811.0000

Agravante
: Evandro Stabile

Agravado
: Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Agravo
interposto pelo autor Evandro Stabile contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1028764-38.2021.8.11.0041 proposta por Evandro Stabile, aqui agravante, em face do Banco do Brasil S.A. .

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na imediata suspensão, pelo banco requerido, aqui agravado, das eventuais cobranças do empréstimo realizado em 09 de junho de 2020, não reconhecido pelo Autor, até final decisão nos autos.

Alega que teve, em 09.6.2020, invadida por hackers, pelo aplicativo internet banking, sua conta corrente no 15015, da agência no 4696, que mantém com o banco requerido há mais de 30 anos, ocasião em que firmaram, indevidamente, em seu nome, um empréstimo de R$ 133.709,00, cuja parcela de R$4.250,00 (informada pela decisão impugnada) o banco lhe cobra.

Argui que além do citado empréstimo, os eventuais estelionatários também realizaram transferências bancárias para terceiros e fizeram pagamento de boletos, bem assim que todos os valores foram, em menos de 12 horas, fracionados para inúmeras outras contas correntes, cujos titulares são de outras regiões/Estados.

Pugna, ao final, pelo provimento do Agravo, a fim de que o banco deixe de cobrar as parcelas do financiamento eventualmente feito por terceiros.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 113321957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto pelo autor Evandro Stabile contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá que, na ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1028764-38.2021.8.11.0041 proposta por Evandro Stabile, aqui agravante, em face do Banco do Brasil S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na imediata suspensão, pelo banco requerido, aqui agravado, das eventuais cobranças do empréstimo realizado em 09 de junho de 2020, não reconhecido pelo Autor, até final decisão nos autos.

Da análise do recurso, observa-se que a suposta invasão na conta corrente do aqui agravante ocorreu em junho de 2020, enquanto que a ação foi ajuizada em agosto de 2021, cujo lapso temporal decorrido, por si só, afasta a urgência do pedido de suspensão das cobranças do empréstimo.

Além disso, a decisão impugnada consignou que não há comprovação de que o banco esteja cobrando parcela de empréstimo e o agravante sequer combateu esta afirmação. Vejamos:

“(...)

A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela parte autora, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária,
a probabilidade do direito, vez que não resta suficientemente demostrado que o empréstimo fora realizado por terceiros e que a quantia de R$ 4.250,00 tenha sido indevidamente apropriada por estelionatários que eventualmente tenham invadido a conta do requerente
. Além disso,
igualmente não há provas de que o Banco requerido está efetuando cobranças do empréstimo realizado
, aliado ao fato que a ré possui condições de devolver o valor após eventual sentença de procedência. (...).” (g.n)

Ademais, saber os moldes em que se deu a contratação, se por assinatura eletrônica de uso pessoal ou outro meio, bem assim se o numerário contratado foi disponibilizado na conta corrente do autor da ação é matéria reservada ao mérito da ação e que demanda dilação probatória, cuja situação escapa da via estreita do presente recurso.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA, EIS QUE AUSENTE RAZÃO BASTANTE QUE JUSTIFIQUE A SUA REFORMA. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. TUTELA ANTECIPATÓRIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO E DESTA CORTE. Verificado o não preenchimento dos requisitos do art. 273, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, desaconselhável, por ora, reverter a decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela pleiteada no sentido de suspender os descontos na folha de pagamento da autora a título de empréstimo, mormente se considerado o fato de que a alegação de fraude a respaldar o pleito exige dilação probatória, a qual ainda não aportou ao feito de maneira convincente. AGRAVO MONOCRATICAMENTE IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”.(Agravo, No 70062991096, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 16-04-2015)

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022